Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. AFASTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. PREJUDICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRUIM. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL.
1. Há interesse recursal da parte que, tendo sucumbido na parte mínima do pedido, pretende a revisão da questão pelo Tribunal.
2. Constata-se erro material no dispositivo da sentença que reconhece, equivocadamente, estar suspensa a exigibilidade das despesas processuais da parte para a qual não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação.
4. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando as provas carreadas aos autos se revelam suficientes para a formação do convencimento do juiz.
5. O instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, é postulado do direito obrigacional que prevê que o contratante inadimplente não pode exigir adimplemento da outra parte, mormente quando existir interdependência entre as obrigações. Dessa forma, comprovado que os vendedores deram causa ao inadimplemento contratual, não podem exigir a contrapartida do pagamento que lhes seria devida.
6. Verificando-se válido o negócio, a resolução do contrato é prerrogativa da parte lesada pelo inadimplemento, como prevê o artigo 475 do Código Civil, de modo que não se admite que o contratante que deu causa ao inadimplemento decida unilateralmente pela rescisão do contrato.
7. A eficácia da condenação da parte à obrigação de fazer consistente em viabilizar o financiamento do imóvel que vendeu depende do atendimento a todas as condições exigidas pelas instituições financeiras para concessão do crédito aos compradores.
8. A correção monetária configura a recomposição do valor da moeda no tempo, não consistindo em penalidade. Não configura violação dos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social do contrato a manutenção do índice de reajuste anual pelo IGPM, contido em cláusula expressa pactuada livremente pelos contratantes.
9. É legítima a manutenção da posse dos compradores do imóvel transmitida voluntariamente pelos vendedores antes de efetivadas todas as condições do contrato, considerando-se que o contrato, em maior parte, foi adimplido, restando pendente tão somente o pagamento da parcela que depende da realização do financiamento, inviabilizado por culpa dos vendedores.
10. A conduta dos vendedores, ao impossibilitarem reiteradamente o financiamento pelos compradores, não providenciando a negativação de suas certidões, se recusando a assinar nova proposta bancária, e, ainda, exigindo pagamento indevido sob pena de despejo do imóvel, extrapola o mero inadimplemento contratual, causando abalo que supera os infortúnios cotidiano. Um dos corolários básicos da boa-fé processual é a “venire contra factum proprium”, segundo o qual se veda o comportamento contraditório.
11. A indenização por dano moral tem o caráter de compensar a dor e também de penalização e de prevenção para evitar a reincidência. Tal compensação deve ser fixada levando-se em conta a situação econômica das partes e a culpa dos ofensores, bem como a repercussão do dano na vida do ofendido.
12. As regras de distribuição da sucumbência, quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, como é o caso presente, estão estabelecidas no artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê que as despesas processuais serão pagas proporcionalmente por cada parte. Isso quer dizer, portanto, que a verba honorária fixada será proporcionalmente repartida entre os advogados de cada litigante.
13. Ação 0713151-28.2021.8.07.0020: apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, erro material quanto à gratuidade de justiça das partes afastada. Apelação dos réus parcialmente provida para determinar que o valor do deposito judicial consignado realizado pelos autores seja atualizado pelo IGPM, no período de 26.09.2019 a 16.09.2021 e reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00; Apelação dos autores não provida.
14. Na ação no 0714539-63.2021.8.07.0020: apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, erro material quanto à gratuidade de justiça dos réus afastada, mantida gratuidade de justiça dos autores. No mérito, apelações desprovidas.